Tribunal: TJES
Processo: 5005417-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005417-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: SERGIO MURILO LUPIM SANTOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 14/02/2023

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5417-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A

AGRAVADO: SERGIO MURILO LUPIM SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Nas operações de crédito disciplinadas pela Lei nº 10.820/2003, em que é autorizado o desconto de prestações em folha de pagamento
ou nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (empréstimo consignado)
,
o valor máximo das prestações não pode ultrapassar trinta e cinco por cento do valor pago ao mutuário.

Entretanto, p
roclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o limite das prestações das operações de mútuo bancário definido na Lei nº 10.820/2003 somente é aplicável nas hipóteses que ela expressamente delimita.

Transcrevo:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade “empréstimo consignado” - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%.

2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos.

3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No entanto, aquele que celebrar quaisquer operações de mútuo poderá postular sua revisão ou até mesmo a resolução do contrato se a prestação ajustada se tornar excessivamente onerosa (CC, arts. 478 a 480).

As partes celebraram em 27 de abril de 2020 operação de mútuo com objetivo de renegociar (novar) débitos oriundos de anteriores operações de crédito, ensejando a consolidação do débito correspondente a R$ 65.568,94 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), com previsão de pagamento em noventa e seis prestações mensais de R$ 1.631,52 (mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Sob fundamento de onerosidade excessiva, decorrente de redução de sua remuneração provocada por alteração de sua remuneração decorrente da pandemia do novo coronavírus, o agravado postulou tutela de urgência para que fosse reduzido o valor da prestação contratual.

A decisão recorrida, que deferiu o provimento de urgência, está fundada na onerosidade excessiva do contrato, especialmente em razão dos impactos provocados pela pandemia causada pelo novo coronavírus.

Disso dimana que são impertinentes as alegações veiculadas no recurso de que o limite previsto na Lei nº 10.820/2003 não é aplicável ao contrato celebrado entre as partes. Tal alegação não é suficiente para impugnar a decisão recorrida, fundada em onerosidade excessiva.

E a petição do recurso nem sequer foi instruída com documentos que permitiriam a aferição da onerosidade excessiva identificada na decisão recorrida.

Logo, o agravante não foi capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por essas razões,
ne
go provimento ao recurso.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005417-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A

AGRAVADO: SERGIO MURILO LUPIM SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MÚTUO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – RECURSO DESPROVIDO

1. Nos contratos de mútuo bancário, não regulados pela Lei nº 10.820/2003, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite previsto naquela lei para o denominado empréstimo consignado.

2. Nos contratos de mútuo bancário em geral, o mutuário poderá postular a revisão da prestação ajustada sob fundamento de onerosidade excessiva.

3. Não infirmados os fundamentos da decisão recorrida, que concluiu pela onerosidade excessiva do contrato, deve ser desprovido o recurso.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.